Tribunal: TJSP
Processo: 2290792-50.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que acolheu os embargos de declaração do réu, a fim de sanar a omissão, alterando o dispositivo do acórdão para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento do autor, ora embargante. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Inequívoco caráter infringente. Questões devidamente enfrentadas, discutidas e decididas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que acolheu os embargos de declaração do réu, a fim de sanar a omissão, alterando o dispositivo do acórdão para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento do autor, ora embargante. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Inequívoco caráter infringente. Questões devidamente enfrentadas, discutidas e decididas fundamentadamente. Embargos rejeitados.